Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733699-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ativos Engenharia Eireli contra decisão proferida pelo magistrado da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Ferragens Pinheiro Ltda em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Informa a agravante, em breve síntese, que colacionou aos autos uma multiplicidade de documentos, objetivando comprovar que vem enfrentando crise financeira e não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem colocar em risco a manutenção de suas atividades e dos empregos por ela gerados. Afirma que juntou documentos contábeis e fiscais demonstrando que o seu ativo circulante é inferior ao seu passivo circulante, situação que se repete no que diz respeito ao seu ativo não circulante, apontando para a ausência de capacidade financeira para os próximos 12 (doze) meses e longo prazo. Salienta que comprovou também as despesas com folha de pagamentos, tributos em atraso, indicando o motivo pelo qual deixou de honrar o compromisso financeiro assumido junto à agravada. Entende ser necessária a demonstração de insuficiência de recursos e não a ausência deles, o que somente permitiria que empresas inativas alcançasse a benesse ora pleiteada. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e ressalta que além da declaração de imposto de renda, relacionou, em sede de contestação, diversas ações judiciais que vem enfrentando. Destaca, ainda, que a sucumbência da parte agravante não recairá somente sobre a reconvenção, mas sobre a integralidade da demanda, sendo certo que os inúmeros documentos juntados configuram arcabouço robusto apto à demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, “...seja para suspender o tramite processual na origem ou a decisão combatida, permitindo o processamento da demanda sem a exigência, por ora, do recolhimento das custas processuais;” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar o decisum, deferindo-se a gratuidade de justiça em favor da agravante. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC) É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa: Inicialmente, ressalte-se ser absolutamente desarrazoada a juntada de 1997 páginas de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica (ID 134301027) na qual há o espelhamento dos balancetes já apresentados ao Juízo nos ID ́s 132409962 e 132409964. Os documentos juntados aos autos não demonstraram ausência de receitas e patrimônio que impossibilitem à ré viabilizar a assunção dos ônus decorrentes da reconvenção. Nada obstante, no balancete mais recente (Período: 01/06/2022 a 30/06/2022), juntado ao ID 132409962, não se vê periculosidade financeira grave, tampouco atual, que impeça a parte requerida de arcar com os ônus processuais. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante destacou sua atual situação deficitária, apresentando documentos contábeis e fiscais, além de outros relativos a despesas com folha de pagamentos e tributos, asseverando o motivo pelo qual deixou e honrar com o compromisso financeiro junto à ora agravada. Contudo, conquanto os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar que a agravante vem passando por dificuldades resultantes de contratos rescindidos, impostos atrasados, entre outros, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ressalto, por oportuno, que o balancete colacionado pela agravante, relativo ao primeiro semestre de 2022, embora aponte para uma situação financeira desfavorável da agravante, num primeiro momento, também evidencia valores altos a serem por ela recebidos (receitas), não se podendo afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria a atividade da recorrente. De certo que a decisão agravada ao mencionar “ausência de receitas e patrimônio”, não o fez na intenção de que a agravante demonstrasse a total inexistência de receitas ou patrimônio, mas sim, que comprovasse a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento da sua atividade. Vale lembrar que até mesmo as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial precisam comprovar efetivamente que não possuem condições de pagar as custas e demais despesas processuais. Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos. Nesse sentido, precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1.A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2.A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos,o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades(enunciado 481 da súmula do c. STJ:"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ousem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar comos encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator